Tribunal: TJSP
Processo: 1005216-46.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. Demanda trabalhista. Correção monetária sobre valores repassados com atraso. Ônus probatório dos réus. Ausência de comprovação da data exata da transferência. Fixação do termo inicial na expedição do alvará judicial. Honorários advocatícios incidentes sobre parcelas vencidas e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços advocatícios. Demanda trabalhista. Correção monetária sobre valores repassados com atraso. Ônus probatório dos réus. Ausência de comprovação da data exata da transferência. Fixação do termo inicial na expedição do alvará judicial. Honorários advocatícios incidentes sobre parcelas vencidas e vincendas até a reintegração da autora ao cargo. Pretensão de incidência sobre os salários percebidos após a reintegração aos quadros de funcionários da empregadora. Inexistência de previsão contratual expressa. Violação aos princípios da boa-fé e da moderação. Inteligência do art. 50, §2° do Código de Ética e Disciplina da OAB. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.